Tribunal: TJDFT
Processo: 0705306-90.2021.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 309 DA LEI 9.503/97. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. PERIGO DE DANO CONCRETO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama condenou a ré pela prática do crime de dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano, tipificado no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, ao cumprimento de pena de detenção de 6 meses, a iniciar-se em regime aberto, substituiu a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da execução.
3. A ré, através da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação para requerer absolvição sob a fundamentação de ausência de provas, nos termos do artigo 386, do CPP, incisos V e VII. Alega, em síntese, que não restou comprovado nos autos a autoria da ré. A acusada, embora devidamente citada nos autos, não compareceu à audiência de instrução e julgamento, sendo declarada revel pelo Juízo de origem.
4. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos em fase inquisitorial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. Contexto probatório coeso: harmonia entre a prova subjetiva firmada por testemunha idônea, policial militar, conforme (Id-130990434), e os demais elementos indiciários (termo circunstanciado n. 388/2021(Id 91956865), ocorrência policial n. 1978/2021-20a DP). Ademais, a declaração prestada pela acusada no TC de OP no 1978/2021-20a DP (Id 91956864) apontam que era a ré quem estava dirigindo o veículo no momento da colisão: “(...) informa que estava junto com Jhonatas no veículo Ford/Fiesta, e foram até uma panificadora próxima à sua residência, ao retornar, JHONATAS permitiu que a autora conduzisse o veículo, ocasião em que a declarante colidiu em uma lixeira e também colidiu com as vigas de uma cobertura da residência.”. Fato este que foi confirmado pela testemunha Jhonatas e corroborado pelo depoimento do policial militar Manoel P. da Silva Neto: “(...) em sua oitiva narrou que foi acionado para atender uma ocorrência em que um veículo FORD/FIESTA adentrou o passeio e derrubou uma lixeira. No local dos fatos a RÉ declarou que estava em uma festa e pegou a chave do carro do namorado para dar uma volta, mesmo sem saber dirigir.(...).” “(...) As testemunhas no local confirmaram que era CAMILLY quem estava na direção (...)”.
6. Outrossim, a jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possuem presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do Magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos (Precedentes: TJDFT, Acórdão no 1013843, 1a Turma Criminal, DJE 5.5.2017; TJDFT, Acórdão no 1012878, 3a Turma Criminal, DJE 3.5.2017).
7. Portanto, restando comprovadas nos autos a autoria e a materialidade delitiva do tipo em comento, a presença de perigo concreto ou real de dano, deve-se manter a sentença que condena a acusada pela prática do delito previsto no artigo 309 da Lei n° 9.503/97.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas nem honorários.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei n. 9.099/95.